Tribunal: TJPA
Processo: 0812209-30.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812209-30.2021.8.14.0401

RECORRENTE: ANDERSON RANGEL BATISTA DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUSENCIA E
ANIMUS NECANDI
– CRIME DE LESAO CORPORAL GRAVE CONFIGURADO – PROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes do inquérito policial, não demonstram o animus necandi na conduta do acusado, ausente a vontade deliberada e consciente de tentativa de homicídio, motivo pelo qual, deve os autos permaneceram na 10ª Vara Criminal da Capital, para processar e julgar o feito atinente ao delito de lesão corporal grave.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
ANDERSON RANGEL BATISTA DE CARVALHO
contra decisão exarada pela 10ª Vara Criminal de Belém que se julgou incompetente para processar o presente feito.

Observa-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar agressões sofridas pela vítima José Vinicius da Silva Leite, supostamente praticadas pelo recorrente, com vários golpes de arma branca, no dia 11.07.2021, por volta de 00h, o que causou no ofendido debilidade permanente da articulação da fala e da deglutição e deformidade permanente.

Distribuído o feito à 11ª Vara Criminal de Belém, após manifestação ministerial, o juízo se julgou incompetente por ter o crime de lesão corporal, pena máxima inferior a 2 (dois) anos (infração de menor potencial ofensivo). Redistribuído o feito para o Juizado Especial Criminal, igualmente, após manifestação ministerial, entendeu se tratar de lesão corporal de natureza grave, pena que ultrapassa 2 (dois) anos, extrapolando, assim, a competência desse Juizado.

Redistribuído à 10ª Vara Criminal da Capital, o juízo arguiu, exceção de incompetência em razão da matéria, nos termos dos arts. 69, III, 95, II e 108, todos do CPP, por entender que o feito em questão apura, em verdade, caso de tentativa de homicídio, cuja competência constitucional é do Tribunal do Júri, sendo, assim, os autos remetidos a uma das Varas Criminais com atribuição para julgamento de crimes do Júri.

Contra essa decisão, o patrono do recorrente, em 23.04.2022, interpôs agravo de instrumento ou pedido de reconsideração da decisão, para que seja modificada a capitulação penal do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Logo após, em 25.04.2022, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito requerendo a reforma da decisão proferida pela 10ª Vara Criminal de Belém, que declinou da competência, para que considere, no presente caso, a ocorrência do crime de lesão corporal e, não, de tentativa de homicídio, diante da ausência de animus necandi na conduta do recorrente, além da existência da excludente de ilicitude da legítima defesa e a ocorrência de desistência voluntária.

A 1ª Vara do Tribunal do Júri, ao receber os autos e verificar a interposição de agravo de instrumento e recurso em sentido estrito contra a mesma decisão e com o mesmo objeto, pediu a devolução daqueles ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém para processar os recursos, decidindo quanto à admissibilidade de ambos. Na mesma decisão, acompanhando parecer ministerial, julgou-se incompetente para atuar no caso, determinando a remessa do feito à 10ª Vara Criminal de Belém.

Em 22.06.2022, a Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal de Belém, recebeu o Agravo de Instrumento interposto pelo advogado particular do acusado como Recurso em Sentido Estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade

Após trâmites processuais e encaminhados os autos à Defensoria Pública, ante a renúncia do patrono do indiciado, aquele pediu para que sejam consideradas as razões do recurso em sentido estrito já apresentadas anteriormente com o devido prosseguimento do feito, pelo crime de lesão corporal grave.

Determinada a intimação do parquet de primeiro grau, este não apresentou as contrarrazões recursais e transcorrido o prazo sem que o MP tenha as apresentado, os autos foram conclusos.

Em juízo de retratação o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos de que a competência é da Vara do Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito para que os autos retornem à 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital para o competente processamento do feito.

É o relatório.

Inclusão em pauta para julgamento na sessão virtual.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade. (art. 581, II do CPP)

O presente recurso em sentido estrito foi manejado pela defesa do recorrente, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital que se declarou incompetente para atuar no feito, determinando a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, por entender se tratar de tentativa de homicido.

Assevera que não restou comprovado o
animus necandi
na conduta do acusado e sim indícios de autoria para lesão corporal, além de que o recorrente se utilizou da legitima defesa.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, em sede policial asseverou que ”
possui composição de musica com o acusado e o mesmo ligou para o depoente lhe acusando de coisas sem fundamento e dizendo que iria até sua residência, o qual foi acompanhado de uma mulher desconhecida. E que ao abrir o portão de imediato recebeu um ‘murro’ no seu peito desferido por Anderson e que este não satisfeito partiu para cima do declarante já armado com uma faca, quando o declarante tentou fechar o portão da sua casa, porém Anderson não permitiu e começou a golpear várias vezes o declarante, e que este se defendeu como pode e ficou com as mãos golpeadas e que sofreu muitos cortes pelo seu corpo, principalmente na altura dos lábios de baixo até a altura do pescoço. Que ainda assim conseguiu fechar o portão, impedindo que Anderson invadisse sua casa. Que após o acusado toma rumo ignorado, o declarante avistou um mototaxista que o levou ao hospital. Que desconhece os motivos de Anderson ter praticado tal ação
.”

O ora acusado, Anderson Rangel Batista de Carvalho disse que “
encontrou com o sr. José Vinicius da Silva Leite, seu conhecido, e após ser aguçado pelo referido, combinou com aquele de se encontrarem em sua residência, na sua chegada foi logo recebido por Jose Vinicius com extrema agressividade, recebendo vários socos e chutes e por conta disso caiu de costas no solo, e aquele continuou com as agressões. Neste momento o declarante que estava em desfavor na luta corporal, sacou um canivete que possuía em seu chaveiro de sua motocicleta e com instituto de defesa, passou a desferir alguns golpes em Jose Vinicius, e o agressor vendo que estava ferido recuou e adentrou em sua casa enquanto o declarante se levantou e retirou-se do local. Diz que juntou provas físicas e áudios que mostram que José Vinicius encontrava-se naquela ocasião sob efeito de álcool e drogas ilícitas e que naquele momento agiu em legítima defesa e se limitou em defender-se das injustas agressões sofridas
.”

A companheira do recorrente, a sra. Valdete Ferreira Rodrigues, corroborou o depoimento de Anderson Rangel, elucidando que estava com Anderson e que após o acusado receber uma ligação de José Vinicius, Anderson foi até sua residência, chegando no local, próximo ao portão, José Vinicius ao abri-lo já agrediu subitamente Anderson com socos e pontapés e que este caído ao solo continuou sendo agredido e que começou a gritar pedindo socorro e que ficou bastante nervosa e desesperada e nada mais presenciou.

Consta dos autos Laudo n. 2021.01.006506-TRA (ID 12059818) de 13.07.2021, que no histórico menciona que o periciando (vítima) recebeu atendimento médico no HPSM do Guamá, apresentado uma extensa lesão cortante por arma branca desde o lábio inferior até a fúrcula esternal em decorrência de agressão física, segundo informações e que foi realizado antissepsia da lesão, sutura e curativo; paciente sem instabilidade hemodinâmica, sem sinais de enfisema subcutâneo, sem alterações na fonataçao e/ou dispneia, recebendo alta nestas condições no mesmo dia. Dia seguinte retornou devido ao pequeno sangramento localizado na região suturada, sendo realizado novo curativo e orientações gerais de cuidado com o ferimento, a qual se encontrava com bordas limpas e bem cooptadas e sem sangramento ativo no momento.

Nos quesitos e respostas, diz que ocorreu ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando relacionado ao fato em apuração; que não resultou perigo a vida; que quanto a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, ou debilidade permanente ou ainda incapacidade permanente para o trabalho, depende de exame complementar e laudo médico atualizado.

O Laudo Complementar n. 2021.01.011050-TRA (ID 12059856) informou no histórico a ocorrência de engasgos eventuais e dificuldade de articulação de alguns fonemas devido a cicatriz do lábio inferior o que interfere em sua atividade profissional de músico e cantor.

Na parte de descrição diz “
Periciando em bom estado geral, consciente e orientado, cognitivo preservado, deambulando sem dificuldades. Ao exame, apresenta cicatriz normocrômica e hipertrófica do lábio inferior, região mentoniana à região cervical anterior acima da fúrcula esternal, medindo 16cm. Cicatrizes hipercrômicas e normotróficas nas regiões posteriores da mão esquerda medindo 1cm cada. Apresenta dificuldade na produção de alguns fonemas e da extensão do pescoço, devido a retração cutânea do lábio inferior e da região cervical anterior, causada pela cicatriz
.”

Aos quesitos e respostas diz:

PRIMEIRO: Da ofensa à integridade corporal ou à saúde, resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Resposta: sim.

SEGUNDO: Resultou perigo de vida? Resposta: não.

TERCEIRO: Resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? (resposta especificada).

Resposta: sim, debilidade permanente, da articulação da fala e da deglutição.

QUARTO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? (resposta especificada).

Resposta: sim, deformidade permanente, devido a cicatriz

Assim, ao que se denota do arcabouço processual, considerando que não há testemunhas oculares, mas tão somente a palavra da vítima e acusado, e ainda Laudos que descrevem o ferimento, e que especificamente corroboram que não ocorreu perigo a vida, não encontro, demais subsídios aptos a externar o
animus necandi
na conduta do recorrente, neste momento, uma vez que diante de possíveis ofensas recíprocas, em conversas por meio de rede social, como constante dos autos, vítima e acusado entraram em luta corporal e que em meio ao embate, os golpes foram desferidos, no entanto, devida vênia a tese do
parquet
, os elementos constantes do inquérito policial, não demonstram a vontade e consciência de produzir o resultado morte, na conduta do acusado.

Ao contrário, dos fatos elucidados, verifica-se que o acusado possuía o
animus
de lesionar, motivo pelo qual, a competência para apreciar e julgar o feito é da 10ª Vara Criminal da Capital, uma vez que o ocorrido se amolda ao delito de lesão corporal grave.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para que os autos permaneçam na 10ª Vara Criminal da Capital.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024